Tribunal: TJSP
Processo: 0000730-40.2011.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO EM VEÍCULO USADO. Decadência. Inocorrência. Aplicação, na espécie, do artigo 27 do CDC, que estabelece a prescrição para a reparação do dano em cinco anos, não decorrido referido prazo. Ocorrência de coisa julgada em relação à corré Financeira. Processo de ação de Reintegração de Posse em apenso, no qual o pedido foi julgado

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO EM VEÍCULO USADO. Decadência. Inocorrência. Aplicação, na espécie, do artigo 27 do CDC, que estabelece a prescrição para a reparação do dano em cinco anos, não decorrido referido prazo. Ocorrência de coisa julgada em relação à corré Financeira. Processo de ação de Reintegração de Posse em apenso, no qual o pedido foi julgado procedente, rescindindo o contrato face à inadimplência da ora autora. Decisão de mérito já proferida e que se tornou imutável e indiscutível, não mais estando sujeita a recurso, nos termos do que dispõe o art. 502 do CPC. Incêndio em veículo ocorrido antes de dois meses da data da compra. Responsabilidade objetiva da revendedora. Art. 14, "CAPUT", do código de defesa do consumidor. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Inteligência do inciso i do parágrafo 3o do art. 14 do cdc. Inversão do ônus da prova "ope legis". Laudo pericial não conclusivo. Dúvida sobre a origem do incêndio a ser interpretada em favor do consumidor. Dano material parcialmente configurado. Não comprovou a revendedora que o veículo estava em perfeitas condições de uso na ocasião de venda do produto para a Autora, não apresentando nenhum relatório de vistoria e eventual troca de peças realizadas por alguma oficina a fim de comprovar que inexistia qualquer defeito ou vício no veículo. Ré que explora atividade comercial, consistente na venda de veículos usados e, por tal motivo, deve responder pelos danos sofridos pela autora, uma vez que faz parte do risco de sua atividade. Dano material devido pela corré vendedora à autora corresponde aos valores da entrada, com atualização monetária desde a data do contrato (tabela do TJSP), e ao gasto com guincho, com atualização monetária desde a data do desembolso, (tabela do TJSP), ambos os valores acrescidos de juros de mora desde a citação da corré vendedora. Ônus sucumbenciais invertidos em relação à corré DFA & VFA Veículos Ltda, condenada ao pagamento das custas, despesas processuais por ela despendidas, e aos honorários advocatícios devidos à patrona da autora, ora arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Sentença reformada, reconhecendo-se coisa julgada em relação à corré Banco Finasa BMC S/A, e julgando-se procedente em parte o pedido em relação à corré DFA & VFA Veículos Ltda, nos termos epigrafados.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000730-40.2011.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante
ADELAIDE DE ARAUJO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados D F A E V F A
VEÍCULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e DIBENS
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
2
COMARCA:
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
APELANTE:
ADELAIDE DE ARAUJO LEITE
APELADOS:
D F A E V F A VEÍCULOS LTDA
VOTO N.o 12.998
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
MÓVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO EM VEÍCULO
USADO. Decadência. Inocorrência. Aplicação, na espécie, do
artigo 27 do CDC, que estabelece a prescrição para a reparação do
dano em cinco anos, não decorrido referido prazo. Ocorrência de
coisa julgada em relação à corré Financeira. Processo de ação de
Reintegração de Posse em apenso, no qual o pedido foi julgado
procedente, rescindindo o contrato face à inadimplência da ora
autora. Decisão de mérito já proferida e que se tornou imutável e
indiscutível, não mais estando sujeita a recurso, nos termos do que
dispõe o art. 502 do CPC. Incêndio em veículo ocorrido antes de
dois meses da data da compra. Responsabilidade objetiva da
revendedora. Art. 14, “CAPUT”, do código de defesa do
consumidor. Excludente de responsabilidade não demonstrada.
Inteligência do inciso i do parágrafo 3o do art. 14 do cdc. Inversão
do ônus da prova “ope legis”. Laudo pericial não conclusivo.
Dúvida sobre a origem do incêndio a ser interpretada em favor do
consumidor. Dano material parcialmente configurado. Não
comprovou a revendedora que o veículo estava em perfeitas
condições de uso na ocasião de venda do produto para a Autora,
não apresentando nenhum relatório de vistoria e eventual troca de
peças realizadas por alguma oficina a fim de comprovar que
inexistia qualquer defeito ou vício no veículo. Ré que explora
atividade comercial, consistente na venda de veículos usados e,
por tal motivo, deve responder pelos danos sofridos pela autora,
uma vez que faz parte do risco de sua atividade. Dano material
devido pela corré vendedora à autora corresponde aos valores da
entrada, com atualização monetária desde a data do contrato
(tabela do TJSP), e ao gasto com guincho, com atualização
monetária desde a data do desembolso, (tabela do TJSP), ambos os
valores acrescidos de juros de mora desde a citação da corré
vendedora. Ônus sucumbenciais invertidos em relação à corré
DFA & VFA Veículos Ltda, condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais por ela despendidas, e aos honorários
advocatícios devidos à patrona da autora, ora arbitrados em 20%
(vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Sentença
reformada, reconhecendo-se coisa julgada em relação à corré
Banco Finasa BMC S/A, e julgando-se procedente em parte o
pedido em relação à corré DFA & VFA Veículos Ltda, nos termos
epigrafados.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
3
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de rescisão contratual c/c
devolução de valores, fundada em contrato de compra e venda de veículo, cujos pedidos
foram julgados improcedentes na sentença de fls. 464/469, carreando à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
A autora apela (fls. 472/487), discorrendo sobre a negociação
efetivada entre as partes. Aduz que o contrato e o carnê do financiamento foram
elaborados após sua assinatura e constaram valores diversos daqueles pactuados a
título de parcelas de financiamento. Além disso, alega que o veículo foi incendiado em
19/08/2009 em condições normais de tráfego, e, embora notificada, a ré vendedora
recusou-se a devolver os valores pagos. Anota que está sendo pressionada para pagar
as parcelas do financiamento junto à corré Banco Finasa. Sustenta que o cadastro do
veículo está em nome de terceiro e no contrato consta veículo diverso. Pleiteia a rescisão
do contrato, a condenação das rés na devolução dos valores pagos.
Foram apresentadas contrarrazões da Financeira (fls. 491/498).
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser a autora
beneficiária da Justiça Gratuita.
Recebe-se o recurso nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Alega a autora na inicial ter adquirido da ré DFA e VFA em
24/06/2009 o veículo Fiat/Stilo 1.8, ano 2004, placa DMR 2734 por R$ 30.500,00, com
entrada de R$ 16.500,00 e o saldo de R$ 14.000,00 em 60 meses de R$ 449,92,
financiado junto ao Banco Finasa BMC S/A, mediante proposta assinada em branco na
sede da ré. Ao receber o carnê e o contrato, a autora verificou erro no valor de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
4
parcela, constando R$ 588,86, totalizando R$ 35.331,60, bem como que o veículo
Fiat/Stilo ano 2004, versão ABARTH 2.4 20 V 4P era diverso daquele adquirido pela
autora.
Arguiu outro vício no veículo decorrente de problema no motor
que resultou em incêndio em 19/08/2009. Anota que no Detran consta que o veículo está
financiado em nome de Pedro Ivan Cardoso em 05/08/20098, e alienado pela Dibens
Leasing, e não em nome da autora e financiado pela Finasa, adquirido em 24/07/2009.
Menciona que foi impossibilitada de efetuar a transferência do
veículo para seu nome por falta de recibo para essa finalidade, sendo certo que a
empresa presta serviços à ré. Pleiteia a rescisão do contrato com a devolução dos
valores pagos a título de entrada e as parcelas pagas pelo financiamento.
Em sua defesa, a Financeira alega preliminares de ilegitimidade
passiva e inépcia da inicial. No mérito, insiste não ter responsabilidade sobre o negócio
jurídico firmado entre a autora e a corré vendedora de veículos.
Por sua vez, a corré DFA & VFA contesta, alegando que o
veículo foi vendido por R$ 35.000,00, com R$ 16.500,00 de entrada e R$ 18.500,00
financiado. A entrada foi paga com uma motocicleta de R$ 13.020,00, sendo que os R$
3.480,00 restantes foram parcelados pela autora com quatro cheques, sendo os três
primeiros de R$ 1.000,00 e o último de R$ 480,00. Assevera que todos os quatro
cheques retornaram por falta de provisão de fundos. Aduz que, por equívoco da
Financeira, o valor do veículo foi elevado para R$ 45.000,00, contudo, não houve
prejuízo da autora porque o valor da entrada também foi elevado em R$ 10.000,00,
resultando no mesmo valor do financiamento de R$ 18.500,00. Relata que a autora
compareceu na loja pretendendo a resilição do contrato, o que não foi aceito, sobrevindo
a notificação de que o veículo foi incendiado. Insiste na ocorrência de decadência, uma
vez que a ação foi proposta após dezoito meses da data da contranotificação da autora.
A d. juíza julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que
a causa do incêndio não foi identificada, sendo que o ônus era da autora (fls. 468).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
5
Em relação à corré Financeira, verifica-se a ocorrência de coisa
julgada.
Em apenso, encontram-se os autos da ação de reintegração de
posse promovida pelo Banco Finasa em face da ora autora, alegando ter firmado com
aquela ré contrato de financiamento do veículo ora discutido, em 24/06/2009, com
vencimento da primeira parcela em 24/07/2009, estando em aberto o pagamento a partir
da contraprestação 05/60. Foi proferida sentença julgando procedente o pedido inicial,
declarando rescindido o contrato entre as partes em razão do inadimplemento da ré, e
determinando a reintegração à Financeira em definitivo na posse do veículo descrito na
inicial. Ao recurso interposto pela autora foi negado provimento por Acórdão prolatado
por esta 27a Câmara de Direito Privado, em 22/10/2019 (fls. 338/345 do apenso).
A decisão de mérito já proferida se tornou imutável e indiscutível,
não mais estando sujeita a recurso, nos termos do que dispõe o art. 502 do CPC:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita
a recurso.
Sobre o tema, inclusive, são importantes as lições de Nelson Nery
Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de Processo Civil, São
Paulo, RT, 2015):
4. Decisão de mérito. O objeto da coisa julgada material é a decisão de
mérito. Verifica-se o julgamento do mérito quando o juiz profere decisão
nas hipóteses do CPC 487. Acolher ou rejeitar o pedido (CPC 487 I)
significa pronunciar-se pela procedência ou improcedência da pretensão
(lide, objeto, mérito, pedido, objeto litigioso [Streitgegenstand]), isto é,
sobre o bem da vida pretendido pela parte. São de mérito as decisões de
procedência e de improcedência de pretensões deduzidas em ações de
conhecimento: a) meramente declaratórias (positivas ou negativas); b)
condenatórias (inclusive as inibitórias v.g. CPC 497); c) constitutivas
(positivas e negativas). O acórdão do STJ (CF 105 I i EC 45/04) que
julga ação de homologação de sentença estrangeira, quer acolhendo
(decisão
constitutiva),
quer
rejeitando
(decisão
declaratória)
a
homologação, é de conhecimento, razão pela qual é de mérito e fica
acobertado pela auctoritas rei iudicatae (Barbosa Moreira. Coment. CPC,
n. 61, pp. 91/94). A sentença que julga os embargos do devedor (CPC
917) é de mérito e faz coisa julgada material. Da mesma forma, a
sentença que julga a impugnação ao cumprimento da sentença (CPC
525) também é de mérito. Não são de mérito: a) as sentenças de
extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485); b) as
sentenças proferidas nos procedimentos de jurisdição voluntária, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
6
neles não há lide (mérito) (v. coments. 4 e 5 CPC 719). No processo de
execução puro não há formação da coisa julgada material, mas somente
da preclusão (coisa julgada formal) (Araken. Execução , n. 62, p. 494). V.
CPC 203 § 1.o.
5. Coisa julgada material, ação e processo. A decisão e a sentença de
mérito transitada em julgado fazem coisa julgada material e, portanto, só
podem deixar de produzir efeitos depois de rescindidas por ação
rescisória, quando estiverem viciadas por falta de pressuposto
processual de validade ou por falta de condição da ação. O único dos
requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da sentença
e, por consequência, a inexistência da coisa julgada, dispensando o
ajuizamento de ação rescisória, é a sentença proferida em processo no
qual falte pressuposto processual de existência, como por exemplo, a
proferida por um não juiz (Besso. Sentenza inesistente, p. 160 et seq.). A
tese de que a carência da ação, isto é, a falta de condição da ação, faria
com que nem a ação, nem a sentença nem a coisa julgada material
existissem, não pode ser prestigiada, porque: a) não encontra
fundamento no direito brasileiro; b) não leva em consideração a natureza
jurídica da ação (direito público, subjetivo, abstrato de obter sentença de
mérito); c) dá à inexistência do direito de ação (direito de obter sentença
de mérito) a consequência da inexistência do processo (relação jurídica
sem a qual não pode existir sentença nem coisa julgada); d) conduz ao
absurdo e fomenta a insegurança jurídica, fatores que negam vigência ao
Estado Democrático de Direito (CF 1.o) e ao princípio da segurança
jurídica (CF 1.o, 3.o, 5.o caput). Vejamos os fundamentos nos comentários
seguintes.
A devolução das parcelas pagas a título de financiamento foram
objeto de pedido no presente processo.
Dessa forma, a relação jurídico-processual entre a autora e a
corré Financeira não subsiste, ante a decisão proferida nos autos em apenso, que
rescindiu o contrato e reconheceu devidas as parcelas pactuadas a título de
financiamento pela autora, devendo o processo ser julgado extinto, sem resolução do
mérito, nos termos do que prevê o art. 485, V, do CPC.
No mais, o pedido procede em parte em relação à corré
vendedora, DFA & VFA.
A ré alega a ocorrência de prescrição, pelo fato de a ação ter sido
proposta após dezoito meses da data da contranotificação enviada à autora.
Em réplica, a autora refuta a ocorrência de prescrição,
entendendo cabível a incidência do artigo 27 do CDC que prevê o prazo de cinco anos
(fls. 183/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
7
O despacho saneador de fls. 164/165 afastou as preliminares
arguidas pelo Banco Bradesco, relegando a apreciação ao final da objeção processual
arguida pela loja.
Apesar de a d. juíza ter relegado para a decisão de mérito a
apreciação da objeção processual suscitada pela corré vendedora, infere-se que a
sentença incorreu em omissão em questão de ordem pública, cuja apreciação deve
ocorrer em qualquer grau de jurisdição.
Conforme a clássica conceituação trazida pela doutrina de Agnelo
Amorim Filho, a compreensão quanto à consideração de prazo prescricional ou
decadencial passa, necessariamente, pela análise do pedido e da causa de pedir: sendo
a pretensão condenatória incide o prazo prescricional (como, por exemplo, as ações de
cobrança e indenizatórias); se constitutiva ou desconstitutiva, o prazo é decadencial
(como, por exemplo, as ações anulatórias de contrato); e, por fim, quando for
eminentemente declaratória, não há prazo decadencial e nem prescricional.
Sobre o tema são importantes as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, Volume 1, São Paulo, Atlas, 2015):
“É que, resgatando a lição imorredoura do Professor paraibano Agnelo
Amorim Filho, em texto escrito na década de 1960 e até hoje de
indiscutível
excelência,
somente
estão
submetidos
aos
prazos
prescricionais os direitos subjetivos patrimoniais isto é, aqueles que
conferem ao titular uma pretensão de exigir de alguém um determinado
comportamento.
(...)
Sob o ponto de vista processual, convém anotar, ainda, que somente as
ações condenatórias podem sofrer os efeitos da prescrição, na medida
em que constituem o único mecanismo de proteção dos direitos
subjetivos patrimoniais. É o exemplo das ações de cobrança, de
execução ou de reparação de danos.
Todavia, é certo e incontroverso que não se pode admitir, em nome da
estabilidade e segurança das relações sociais e humanas, que os direitos
subjetivos sejam exercitados indefinidamente, funcionando como uma
espécie de espada de Dâmocles sobre aquele a quem se dirige a
pretensão. Não se pode, concretamente, tolerar que o titular de um
direito subjetivo o utilize como forma de chantagem, de ameaça,
indefinidamente, contra outrem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
8
Quanto ao pedido indenizatório pelos valores pagos não cabe a
aplicação do prazo decadencial. Aliás, a rescisão do contrato entre a autora e a
vendedora já ocorreu com o desaparecimento do objeto do contrato que se deu com a
retomada do bem pela financeira.
O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor regula o prazo
decadencial para reclamar dos vícios do produto:
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil
constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não
duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos
duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva
do produto ou do término da execução dos serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o
fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa
correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
II - (Vetado).
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no
momento em que ficar evidenciado o defeito.
No caso dos autos, o veículo sofreu incêndio em 19/08/2009, e a
autora notificou a ré em 24/08/2009 (fls. 36), dentro do prazo de garantia, solicitando a
devolução do valor pagou ou a substituição do bem por outro.
Após a negativa da ré em 11/09/2009 (fls. 38/39), a autora
ingressou com a presente ação, requerendo a restituição da quantia paga, nos termos do
art. 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor:
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
9
Desse modo, a autora exerceu o direito consubstanciado no art.
18 da legislação consumerista dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no
art. 27, do CDC, que regula o prazo prescricional para a propositura da ação relativa a
reparação de danos.
A reclamação feita ao fornecedor e sua resposta negativa
subsequente tem efeito constitutivo do direito do consumidor de pleitear, em juízo,
indenização pelo não cumprimento do art. 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.
Realizada a reclamação e obtendo o consumidor a resposta negativa, dentro do prazo de
garantia, constitui-se o direito do consumidor de pleitear, em juízo, a reparação por
danos materiais e morais, incidindo, ao caso, as normas relativas à prescrição.
Nesse sentido leciona Rizzatto Nunes (in Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor, São Paulo, Saraiva):
“Na verdade, a reclamação do consumidor constituí o seu direito de
pleitear aquilo que a lei subsequentemente lhe garante (no caso
expressamente previsto no § 12 do art. 18) e aperfeiçoa-se com a
resposta negativa do fornecedor.
(...)
Surge agora um outro problema: constituído o novo direito do
consumidor, qual prazo ele tem para exercê-lo?
Mais urna vez, não há prazo previsto na Lei n. 8.078/90.
Percebe-se, de início, que se trata de direito de acáo e todas as
hipóteses de exercício (as três do § 1o do art. 18, as quatro do art. 19 e
as três do art. 20) dizem respeito a perdas e danos. Logo, nossos olhos
vão rapidamente para o art. 27, que regula o prazo prescricional para a
propositura da ação relativa a reparação de danos.
O problema é que o art. 27 faz referencia expressa a Seção II do
Capítulo IV, e este trata da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do
Serviço (arts. 12a17).
A outra hipótese de solução seria buscar, na regra geral do Código
Civil, o prazo, e este seria de três anos.
Porém, como já pudemos observar, os vícios guardam intrínseca
relação com os defeitos, sendo que mesmo no caso dos vícios há
previsão expressa do direito a pleitear perdas e danos (inciso Il do§ 12 do
art. 18; inciso IV do art. 19 e inciso Il do art. 20), além do fato de que o
não saneamento do vício implica de per si perda material. Por isso que
esse novo direito subsequente é indenizatório.
Desse modo, como a questão envolve mesmo indenização, e a
previsão do CDC para sua cobrança é aquela do art. 27, entendemos
que o prazo para o ingresso da ação é de 5 anos, por incidência do
referido art. 27 ao caso.
Não há que se falar em 30 ou 90 dias - hipóteses previstas no art.
26 - por que eles não apontam sequer para urna analogia viável. É que lá
no art. 26, conforme o dissemos, o prazo é para constituição do direito
material. Prazo para ingresso da ação é o do art. 27.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
10
Logo, incide, à hipótese, o prazo prescricional, pois fundado em
pleito condenatório (e não desconstitutivo) de reparação por danos materiais decorrentes
da prática de ilícito civil.
Assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. "Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo
nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a
causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples
pretensão de reclamar da existência de vício do produto,
consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos
materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgRg no
REsp 1544621/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015).
3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp 1252215/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PROMESSA
DE
COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À
PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em
relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade
no imóvel adquirido pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido,
contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer
das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução
dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o
abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as
denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral
decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do
Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos na obra").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
11
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Afasta-se, portanto, a configuração da decadência arguida na
contestação.
Também, não está configurada a prescrição, pois desde
11/09/2009 a autora tinha cinco anos para ingressar com a medida judicial, e a ação foi
ajuizada em 30/03/2011, dentro prazo quinquenal contido na legislação consumerista
(art. 27).
Afastada a alegação de decadência, tem-se que a vendedora não
poderia negar o cumprimento da garantia ao produto vendido no prazo de 90 (noventa)
dias, eis que responde por qualquer vício aparente dentro desse prazo e pelos ocultos a
partir da sua descoberta (art. 26, II e §3o, do CDC).
É incontroverso que o veículo se incendiou dentro do prazo de
garantia legal, e a revendedora corré não comprovou que o veículo tivesse passado por
qualquer tipo de revisão antes de revendê-lo para a autora.
A ré alega que a autora procurou-a para resilir o contrato após
verificar que não possuía condições financeiras de arcar com o pagamento, o que foi
recusado. Aduz, ainda, que estranhamente após a devolução dos três cheques por falta
de fundos o motor do veículo foi incendiado (fls. 140).
A alegação não merece credibilidade. O boletim de ocorrência foi
lavrado na mesma noite em que ocorreu o incêndio, em 19/08/2009 (fls. 32/35), antes do
vencimento do primeiro cheque, previsto para depósito em 21/06 (fls. 146). Tal
circunstância torna verossímil a tese da autora de que os valores correspondentes aos
cheques não foram pagos em razão do incêndio no veículo, e não o contrário, como quer
fazer crer a vendedora ré.
O vício do produto restou demonstrado na perícia, ainda que se
trate de veículo usado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
12
Foi acostado pela Autora o laudo pericial produzido pelo Instituto
de Criminalista que compareceu ao local dos fatos e vistoriou o veículo. Ao contrário do
que considerou a MM. Juíza a quo, o laudo, embora inconclusivo, favorece a autora, por
não ter apresentado elementos que caracterizem a culpa exclusiva da Autora ou de
terceiro (fls. 40/43).
Segundo o perito, o foco de incêndio foi sobre o motor e a causa
não foi possível de ser identificada em razão dos danos acentuados (fls. 41).
As fotografias de fls. 44/48 que ilustram o laudo pericial
corroboram com a perda do veículo em razão de incêndio no motor, que comprometeu
também o sistema adjacente ao motor, como o elétrico, injeção eletrônica, de
alimentação de ar, bateria, revestimento interno do capô, mangueiras de ar e água,
painel dianteiro, capô, dois paralamas, dois suportes de faróis, os quais foram
comprometidos pela ação do fogo.
Considerando o teor do laudo, não há como afastar a
reponsabilidade objetiva da corré DFA & VFA.
A ré não apresentou qualquer prova de que o veículo estava
sendo utilizado de maneira indevida. Segundo relato da autora, trafegava normalmente
sendo conduzido pelo parente quando houve o infortúnio.
Não comprovou a revendedora que o veículo estava em perfeitas
condições de uso na ocasião de venda do produto para a Autora, não apresentando
nenhum relatório de vistoria e eventual troca de peças realizadas por alguma oficina a
fim de comprovar que inexistia qualquer defeito ou vício no veículo.
Não há dúvida de que, ao comprar um veículo, ainda que usado,
em uma loja, o consumidor tenha a justa expectativa de que o bem esteja em boas
condições para ser utilizado com segurança. De forma alguma é esperado que um
veículo usado simplesmente se incendeie quando trafega na rua após um mês e meio
depois da compra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
13
A conclusão que se chega é de que a ré vendeu à autora um
veículo sem nenhuma das revisões mecânica, de peças ou componentes, totalmente
impróprio para o uso.
Ademais, a questão diz respeito à responsabilidade civil objetiva
do fornecedor por vício do produto, art. 18 do CDC, devendo este responder pelos danos
causados ao consumidor independentemente da existência de culpa. Assim, diante da
inequívoca constatação de que o incêndio se deu no motor, resta evidente a presença de
vício do produto e consequente responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso.
Ora, a ré explora atividade comercial, consistente na venda de
veículos usados e, por tal motivo, deve responder pelos danos sofridos pela autora, uma
vez que faz parte do risco de sua atividade.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INCÊNDIO DO BEM EM VIAGEM
VÍCIO
DO
PRODUTO
PRESUMIDO
-
RECEBIMENTO
DA
INTEGRALIDADE DO VALOR DO BEM IMPOSSIBILIDADE PARTE DO
PREÇO PAGO PELA FINANCEIRA - LUCROS CESSANTES NÃO
COMPROVADOS E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO CONTRA EXCLUSÃO
DA FABRICANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUESTÃO JÁ
DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR MATÉRIA PRECLUSA.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA.
(Ap.
0001552-65.2012.8.26.0297, rel. Andrade Neto, Órgão julgador: 30a
Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2014).
Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais
e pedido de antecipação de tutela. Vício oculto. Veículo que em menos
de dois meses se incendiou, tendo passado três vezes por manutenção
neste curto período.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos
morais e materiais configurados. Contratos de compra e venda e de
financiamento coligados. Revendedora de veículos e instituição bancária
parceiras
comerciais.
Responsabilidade
solidária
caraceterizada.
Necessidade de rescisão do contrato de compra e venda de veículo e de
financiamento a ele ligado, com devolução dos valores desembolsados.
Apresentação de contestação e reconvenção que não foi simultânea,
ainda na vigência do CPC/73. A contestação e a reconvenção devem ser
apresentadas simultaneamente, ainda que haja prazo para a resposta do
réu, sob pena de preclusão consumativa. Exegese do artigo 299 do
CPC/73. Necessidade de extinção da reconvenção. Sentença de
improcedência da ação e da reconvenção reformada. RECURSO
PROVIDO. [...] entendo razoável a fixação dos danos morais na quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
14
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...] (Ap. 0007400-90.2011.8.26.0451, rel.
L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado, j.
25/10/2017).
Mister se faz reconhecer o direito da autora ao ressarcimento dos
valores pagos pelo veículo à corré vendedora.
É incontroverso o valor pago pela autora a título de entrada (R$
16.500,00; fls. 02 e 134), valor este que, descontados os cheques devolvidos por falta de
fundos (R$ 3.480,00), resulta em R$ 13.020,00, correspondente à moto dada como parte
do pagamento.
Em relação às cártulas, não se verifica necessidade de devolução
à autora, uma vez que foram emitidas no ano de 2009, e não foram pagas à ré por falta
de provisão de fundos.
A ré poderia executar os cheques em período definido e
judicialmente no prazo de 6 meses a contar da data que expira o prazo de apresentação
do cheque para compensação, de acordo com o art. 59 da lei 7.357/85, ou, então, cobrar
em até 5 anos do dia seguinte a data da emissão do cheque (súmula 503 do STJ) por
meio de uma ação monitória ou de cobrança (art. 206, § 5o do Código Civil). No caso, os
cheques foram emitidos há onze anos, não mais existindo interesse da autora em reavê-
los.
Assim, o dano material devido pela corré vendedora à autora
corresponde aos valores de R$ 13.020,00 correspondente à entrada, com atualização
monetária desde a data do contrato (tabela do TJSP), e R$ 150,00 atinente ao gasto com
guincho, comprovado às fls. 64, com atualização monetária desde a data do
desembolso, ou seja, 28/08/2009 (tabela do TJSP), ambos os valores acrescidos de
juros de mora desde a citação da corré vendedora.
Quanto a corré DFA & VFA Veículos Ltda, os ônus sucumbenciais
são invertidos, condenanda ao pagamento das custas, despesas processuais por ela
despendidas, e aos honorários advocatícios devidos à patrona da autora, ora arbitrados
em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000730-40.2011.8.26.0579 -Voto no 12.998
15
Nesse contexto, a sentença é reformada, reconhecendo-se coisa
julgada em relação à corré Banco Finasa BMC S/A, e julgando-se procedente em parte o
pedido em relação à corré DFA & VFA Veículos Ltda, nos termos epigrafados.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator